Tribunal: TJMT
Processo: 1048398-09.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048398-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA AGOSTINHO DE JESUS - CPF: 046.726.651-43 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1048398-09.2022.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA AGOSTINHO DE JESUS

Recorrido
:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

Sessão
de
julgamento
:
22/09/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

FAZENDA PÚBLICA.
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS.
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
PROGRESSÃO HORIZONTAL E VERTICAL.
APLICAÇÃO DA
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 369/2014. PERÍODO TRIENAL. ESTABILIDADE DO SERVIDOR. REQUISITOS CUMPRIDOS. PROGRES
SÃO DE NÍVEL
E
DE
CLASSE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Aplica-se ao servidor municipal, ocupante do cargo de Agente de Combate a Endemias,
a Lei Complementar
nº
369/2014
, para fins de progressão funcional
.
C
umpridos os requisitos legais
pelo
reclamante
,

é

devida a
progr
essão para
o

nível III,
classe B
.

2.
Recurso conhecido e provido.

3.
Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA AGOSTINHO DE JESUS
ajuizou

reclamação

em
face MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Sentença proferida no ID 153362647/PJe2. Julgou improcedente
s os pedidos formulados n
a reclamação.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 153362649
/PJe2.

Asseverou, em suma, que tem direito
à
progressão funcional pretendida.

A
parte

reclamada

não

apresentou

contrarrazões
.

O
Ministério
Público
deixou
de
emitir

parecer

meritório
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Progressão funcional.
Município de
Cuiabá.
E
m se tratando a parte recorrente de servidor público efetivo do Município de Cuiabá, devidamente aprovado em concurso público,
submete-se
ao regime estatutário municipal
. A
demais, considerando ocupar o cargo de Agente de Combate a Endemias,
que
não possui legislação própria de regência,
sujeita-se
à regra geral dos servidores do
Município, trazida pela Lei Complementar nº 369/2014, nos termos do pará
grafo único
do art. 1º da referida Lei.

O Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá
,
das áreas
m
eio,
instrumental e
fi
nalística
,
é regulamentado pela Lei Complementar 369/2014
, que
estrutura
os
cargos públicos
em 12 (doze) Padrões (Progressão Vertical) e 05 (cinco) Classes (Promoção Horizontal), conforme tabelas anexadas
à
referida
norma legal
.

De acordo com essa lei
, a
progressão vertical ocorre
a cada 3 (três) ano
s
, computando o período do estágio probatório, e desde que
o servidor seja
aprovado em processo de avaliação periódico de desempenho, salvo se este não ocorreu por inércia do ente público.

Eis a redação d
o
art
.
19:

Art. 19 São
requisitos
para a
progressão
:

I -
cum
primento
de
interstício
de 03 (
três
)
anos
de
efetivo

exercício

na

carreira
;

II -
aprovação

em

processo

contínuo

específico
de
avaliação
de
desempenho
.

(...)

§ 4º O
cumprimento
do
interstício
de 03 (
três
)
anos
de
efetivo

exercício

assegura

ao

servidor
o
di
reito
de
progressão

na

carreira
,
independentemente
de
avaliação
de
desempenho
,
caso

haja

omissão

ou

morosidade

por

parte
da
Administração
Pública
na

aplicação
do
processo
de
avaliação

funcional
.

§ 5º O tempo de
efetivo

exercício
no cargo
durante
o
estágio

probatório

será

computado
para fins de
progressão
.

Já a prog
ressão horizontal poderá ocorrer de acordo com o nível do cargo provido
e
a
qualificação do servidor público
, como regulamentado pelo artigo 22:

Art. 22.
Os

servidores
que
cumprir
em

os

critérios
de
titulação

nos

cursos
de
graduação

ou

tecnólogo
,
pós-graduação

ou

curso
de
qualificação
e de
aperfeiçoamento

dentro
da
área
de
atuação
do
órgão
,
bem

como
o
cumprimento
do
interstício
de tempo de
serviço
para a
classe

subsequente
,
previsto
s

nesta
Lei
Complementar
,
serão

enquadrados
:

I -
para
Cargos
de
Nível
Superior:

a) Classe A:
Graduação

em

curso
de
nível
superior
ou

curso
superior de
tecnologia
,
reconhecidos

pelo
MEC,
na

área
de
atuação
do cargo/
órgão
;

b) Classe B: O
requisito
da Classe
A
acrescido
de um dos
seguintes

itens
:

1.
curso
de
pós-graduação
/
especialização
, com no
mínimo
de 360 (
trezentas
e
sessenta
) horas,
na

área
de
atuação
do cargo/
órgão
;

2. 360 (
trezentas
e
sessenta
) horas de
curso
de
qualificação
/
aperfeiçoamento

na

área
de
a
tuação
do cargo/
órgão
;

3.
Residência

Multiprofissional
;

c) Classe C:
Os

requisitos

estabelecidos

na
Classe B,
acrescidos
de um dos
seguintes

itens
:

1. Um
curso
de Pós-
Graduação
/
especialização
, com no
mínimo
360 (
trezentas
e
sessenta
) horas,
na

área
de
atua
ção
do cargo/
órgão
;

2. 360 (
trezentas
e
sessenta
) horas de
curso
de
qualificação
/
aperfeiçoamento
,
na

área
de
atuação
do cargo/
órgão
;

d) Classe D:
Título
de Mestrado,
reconhecido

nos

termos
da
legislação
federal
vigente

ou
,
requisitos
da Classe C,
acrescidos
de um dos
seguintes

itens
:

1.
outra

habilitação

em

nível
superior
completo
, com diploma
devidamente

reconhecido

pelo

MEC;

2. 02 (duas)
especializações

na

área
de
atuação
do cargo/
órgão
;

e) Classe E:
Título
de
Doutorado

ou
PHD,
ou

os

requisitos
d
a Classe D,
acrescidos
de um dos
seguintes

itens
:

1. 01 (
uma
)
especialização

na

área
de
atuação
do cargo/
órgão
;

2. 360 (
trezentas
e
sessenta
) horas de
cursos
de
qualificação
/
aperfeiçoamento

na

área
de
atuação
do cargo/
órgão
.

II -
para
Cargos
de
Nível
Méd
io:

a) Classe A:
Titulação
de
Nível
Médio
ou
Médio Técnico,
reconhecida

pelo

MEC;

b) Classe B: O
requisito
da Classe A,
acrescido
de 200 (
duzentas
) horas de
cursos
de
capacitação

ou

aperfeiçoamento
,
na

área
de
atuação
do cargo/
órgão
;

c) Classe C: O
requisi
to
da Classe B
acrescido
de 400 (
quatrocentas
) horas de
cursos
de
capacitação

ou

aperfeiçoamento

na

área
de
atuação
do cargo/
órgão
,
ou

requisito
da Classe B,
acrescido
de
curso

técnico

na

área
de
atuação
do cargo/
órgão
;

d) Classe D: O
requisito
da Classe C
,
acrescido
de
curso
de
graduação

em

ensino
superior
ou

curso
superior de
tecnologia
,
reconhecido

pelo

MEC;

e) Classe E: O
requisito
da Classe D,
acrescido
de 01 (um)
curso
de Pós-
Graduação

na

área
de
atuação
do cargo/
órgão
,
ou
,
requisito
da Classe D,
acre
scido
de 01 (um)
Curso
de
graduação

em

ensino
superior
ou

curso
superior de
tecnologia
,
reconhecido

pelo

MEC;

III -
para Cargos
de
Nível
Fundamental -
em

extinção
:

a) Classe A:
Titulação
de
Nível
Fundamental,
reconhecida

pelo

MEC;

b) Classe B: Ensino Méd
io
Completo
,
reconhecido

pelo

MEC;

c) Classe C: O
requisito
da Classe B,
acrescido
de 200 (
duzentas
) horas de
cursos
de
capacitação

ou

aperfeiçoamento

na

área
de
atuação
do
cargo;

d) Classe D: O
requisito
da Classe C,
acrescido
de
curso
de
graduação

em

ens
ino
superior
ou

curso
superior de
tecnologia
,
reconhecido

pelo

MEC;

e) Classe E: O
requisito
da
Ciasse
D,
acrescido
de 01 (um)
curso
de Pós-
Graduação

na

área
de
atuação
do cargo/
órgão
,
ou

requisito
da
Classe D
acrescido
de 01 (hum)
Curso
de
graduação

em

ensino
superior
ou

curso
superior de
tecnologia
,
reconhecido

pelo

MEC;

As Turmas
R
ecur
sais têm reconhecido o direito
às progressões, quando, presentes os requisitos legais, não são deferidas pelo município
. Confira-se
:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE – PLEITO DE PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAL – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 369/2014
– APLICABILIDADE – PROGRESSÃO DE NÍVEL DEVIDA – CUMPRIMENTO DO INTERREGNO TEMPORAL – PROMOÇÃO DE CLASSE DEVIDA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se
tratando
de
servidora

pública
municipal, a
Recorr
ente
,
então

ocupante
do cargo de
agente

comunitário
da
saúde
,
faz

jus
a
progressão

funcional

instituída
pela Lei
Complementar

nº 369/2014.O interregno temporal inerente à progressão do nível

encontra
-se
cumprido
, de modo que a
sua

elevação
é
medida
a se
i
mpor
no
presente

caso
.Quanto à
promoção
,
a

autora

comprova
o
cumprimento

exigido
para a
sua

elevação
à
classe
B, de modo que
devida

sua

pretensão
.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1039168-40.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO D
E MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/05/2023,
Publicado
no DJE 05/05/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ENQUADRAMENTO DE CARREIRA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS
EM LEI. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Trata
-se de
ação

na
qual
pretende
a
Recorrente

sua

progressão

funcional

correta
,
bem

como
a
diferença
de
valores

sobre

seus

vencimentos

básicos
,
durante
o
período

em

que
deixou
de ser
feita

sua

progressão

corretamente
,
referente

ao

vínculo

estatutário
que
possui
para com a
municipalidade
(
matrícula
4868652-1).2. Demonstrado que a
Recorrente
é
servidora

pública

efetiva
,
tendo

ingressado
no
serviço

público

mediante

apro
vação

em

concurso

público
,
deve
ser
submetida
a regime
estatutário
municipal. Tendo
em
vista que no
âmbito
do
Município
de Cuiabá o cargo de
Agente
de Combate a
Endemias

não

possui

legislação

própria
de
regência
,
submete
-se à
regra

geral
de
tal

ente
, qual
seja
, a Lei
Complementar
nº 369 de 26 de
dezembro
de 2014, a
teor
do
parágrafo

único
do art. 1º do
citado

normativo
.3. Nos
termos
da Lei
Complementar
nº 369 de 26 de
dezembro
de 2014, é
direito
do
servidor

receber

progressão
a
cada
03 (
três
)
anos
, se
não

possuir

ausência

injustificada
e
nem

penalidade

disciplinar
,
contabilizando
inclusive, o tempo de
efetivo

exercício
no cargo
durante
o
estágio

probatório
(art. 19, §5º).4. In
casu
,
restou

evidenciado
que
houve
meses
em
que, a
despeito
de a
Recorrente

ter

direito
a
receber
o
vencimento

básico

em

uma

determinada

classe
e
padrão
,
recebeu
um
padrão

abaixo
do
devido
,
inexistindo

justificativa
do
Recorrido
para tanto.5. Se o
servidor

comprova
a
satisfação
dos
requisitos

necessários
à
progressão
,
impõe
-se o
enqu
adramento

correto
,
bem

como
o
pagamento
da
diferença
de
valores

sobre

seus

vencimentos

básicos
,
durante
o
período

em
que
deixou
de ser
feita

sua

progressão

corretamente
, à luz do
princípio
da
legalidade

consagrado
no art. 37 da Carta da República.6.Senten
ça
reformada
.7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (N.U 1048823-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, 1ª
Turma

Recursal

Temporária
,
Julgado

em
17/05/2023).

Em análise do conjunto fático probatório disponível
,
observa-se que o reclamante foi admitido em 03/11/2015 (ID 153362632/PJe2) e não há nos autos nenhuma evidência de que foi reprovado em algum
a
das avaliações continuadas de desempenho.

Desse modo,
o reclamante possui 7 (sete) a
nos de serviço público e
deveria estar enquadrado no padrão III da progressão vertical,
passando para o
nível II
em
03/11/2018 e
para o
nível III
em
03/11/2021.

C
om foco na progressão horizontal, observa-se q
ue o reclamante foi provido em cargo de nível fundamental do SUS/Auxiliar Municipal (Agente de Combate as Endemias, ID 153362632/PJe2) e aduz que deve ser enquadrado na Classe B, visto que preenche os requisitos legais.

C
onstato que a
parte reclamante apresenta certificado de conclusão de curso de graduação (ID 153362631/PJe2),
no qual
ingress
o
u

no ano de 2016, razão pela qual, embora não tenha trazido certificado de conclusão do ensino médio,
tal circunstância é presumida
.

Portanto
, conclui
-se que a parte reclamante deveria estar
enquadrada
na
Classe B da progressão horizontal
desde
de
03/11/2018
, período em que adquiriu estabilidade funcional (§ 4º

do
art. 20 da
Lei Complementar 369/2014
), isto porque, co
mo dito acima,
ingressou em instituição de ensino superior em 2016, ou seja, no mínimo, à época, já
havia concluído o
ensino médio.

N
esse sentido têm sido as decisões das Turmas R
ecursais em casos
similare
s:

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE CUIABÁ - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ENQUADRAMENTO DE CARREIRA - ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual pretende a recorrente sua progressão funcional correta, bem como a diferença de valores sobre seus vencimentos básicos, durante o período em que deixou de ser feita sua progressão corretamente, referente ao vínculo estatutário que possui para com a municipalidade (matrícula 4868652-1).

2. Demonstrado que a recorrente é servidora pública efetiva, tendo ingressado no serviço público mediante aprovação em concurso público, deve ser submetida a regime estatutário municipal. Tendo em vista que no âmbito do Município de Cuiabá o cargo de Agente de Combate a Endemias não possui legislação própria de regência, submete-se à regra geral de tal ente, qual seja, a Lei Complementar nº 369 de 26 de dezembro de 2014, a teor do parágrafo único do art. 1º do citado normativo.

3. Nos termos da Lei Complementar nº 369 de 26 de dezembro de 2014, é direito do servidor receber progressão a cada 03 (três) anos, se não possuir ausência injustificada e nem penalidade disciplinar, contabilizando inclusive, o tempo de efetivo exercício no cargo durante o estágio probatório (art. 19, §5º).

4. Se o servidor comprova a satisfação dos requisitos necessários à progressão, impõe-se o enquadramento correto, bem como o pagamento da diferença de valores sobre seus vencimentos básicos, durante o período em que deixou de ser feita sua progressão corretamente, à luz do princípio da legalidade consagrado no art. 37 da Carta da República.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1038537-96.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023,
publicado
no DJE 01/06/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 369 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014 – DIREITO À PROGRESSÃO DO NÍVEL I PARA O NÍVEL III - REQUISITOS PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ELEVAÇÃO DE CLASSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NA CLASSE B – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de servidora pública municipal, a Recorrente, então ocupante do cargo de agente comunitário da saúde, faz jus a progressão funcional instituída pela Lei Complementar nº 369/2014.

O interregno temporal inerente à progressão do nível encontra-se cumprido, de modo que a sua elevação é medida a se impor no presente caso.

No tocante a elevação para o Nível B, inexiste documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos exigidos na legislação, ônus que incumbia a parte autora a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1039239-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023,
publicado
no DJE 15/09/2023)

Desse modo
,
o recurso interposto
merece provimento
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada

e
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
para:

a)
determinar
ao recorrido
que implemente a progressão vertical
,
nos termos da Lei Complementar 369/2014,
com início
da contagem do prazo
em 03/11/2015, enquadrando o reclamante no
Nível II a partir do dia 03/11/2018, e no Nível III, a partir do dia03/11/2021
;

b)
determinar
a
o recorrido que
implemente a progressão horizontal,

eleva
ndo
o autor da
classe A para B
,
a partir de03/11/2018
, período em que adquiriu estabilidade,com a modificação salarial correspondente; e

c)
condenar
o recorrido
ao
pagamento das diferenças salariais decorrentes das progressões vertical e horizontal
devidas sobre o vencimento básico, com reflexos no que lhe era devido em razão de férias, 13º salário e eventuais outras gratificações e adicionais que
tenham o vencimento como base de cálculo, abatidos os descontos compulsórios, devendo
a importância apurada
ser corrigida monetariamente pelo IPCA-e,
pro rata
,
a partir do vencimento de cada parcela
, e juros da mora correspondente
s
à remuneração oficial da caderneta de poupança,

aplicáveis a partir da citação
, por se tratar de condenações a partir de 30/06/2009 referente
s a
servidores e empregados públicos (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp n. 1.495.146/MG)
. Deverá, ainda, ser o
bserva
da
a

prescrição quinquenal
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa
Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023